Tribunal: TJES
Processo: 5007537-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Telefonia
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007537-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESENTES OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos acostados pela agravante demonstram o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela.
2.
No caso, há fundadas razões para crer que a contratação se deu mediante fraude, sendo inequívoco o prejuízo caso mantida as restrições do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.
3.
Tutela concedida para suspender as negativações.
4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007537-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CINARA SANTOS ROCHA - ES34684-A
AGRAVADO: CLARO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - MG57680-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da intitulada “ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais” tombada sob nº 5016949-07.2023.8.08.0035 que move em face da ora agravada, indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão da restrição dos nomes da empresa e do representante legal nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao que pude extrair das razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente:
a)
que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada;
b)
que os elementos de prova já colacionados na inicial indicam a falsificação de sua assinatura nos contratos nos quais feita a contratação de linhas telefônicas não pretendidas;
c)
que o interesse foi na aquisição apenas dos aparelhos, e não das linhas, tendo sido orientado pela vendedora da Claro S/A a não promover a ativação dos chips que acompanhavam os aparelhos, tanto que as linhas objeto das cobranças e da multa nunca foram utilizadas.

Sob ID 5585611, em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, determinando-se a suspensão da negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Trata-se na origem de intitulada “ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais” tombada sob nº 5016949-07.2023.8.08.0035 na qual narra a parte autora, ora agravante, que ao comprar aparelhos telefônicos com uma vendedora da Requerida, foram indevidamente contratadas linhas telefônicas, mediante aposição de assinatura falsificada de seu representante legal, conforme laudo particular grafotécnico que acosta à exordial.

Em razão dos débitos oriundos das referidas linhas, a empresa e seu representante legal sofreram negativação perante os órgãos de proteção ao crédito.

O magistrado “a quo” consignou na decisão recorrida a ausência do pressuposto da verossimilhança, por não ser crível que a parte autora poderia adquirir de uma concessionária de telefonia móvel aparelhos sem contratação de planos, além de não ser possível , em seu entender, na incipiente fase do processo, valorar a perícia grafotécnica acostada à exordial.

Consoante pontuado da decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, da análise dos autos eletrônicos é possível chegar a conclusão diversa.

Presente está a verossimilhança das alegações autorais, já que não se mostra desarrazoado que a operadora, como estratégia de venda, oferte aparelhos celulares a seus clientes, a preço de mercado, sob condição de envio conjunto de “chips” (“simcard”) inativos, facultando ao consumidor ativá-los e efetivar, assim, a contratação do plano.

Essa teria sido, segundo se extrai da exordial, a informação passada pela vendedora preposta da Requerida quando da negociação, tendo ainda orientado a parte autora que bastaria não efetuar a ativação dos chips.

De fato, apenas a incursão probatória poderá confirmar como os fatos se deram, mas, considerando as nuances do caso, sabe-se comum a promessa de vendedores, muitas vezes distanciadas das políticas da fornecedora, com propósito único de concluir as negociações visando comissionamento.

No caso, a verossimilhança da alegação autoral é robustecida quando se vê que o negócio traduziu-se em aquisição remunerada dos aparelhos e não mera cessão por comodato, que justificaria uma contratação de linhas com fidelização.

Certo é que no momento incipiente em que o feito se encontra, a narrativa autoral de tratativas com vendedora dos quais não se falou em contratação das linhas, aliada a tese de falsificação da assinatura do representante legal da empresa nos contratos é capaz de demonstrar a probabilidade do direito autoral.

Friso, que a tese de falsificação da assinatura trazida na inicial estava devidamente acompanhada de prova robusta, eis que o parecer grafotécnico (ID 26684582 na origem),ainda que unilateral e particular, foi categórico quanto à falsidade.

Por fim, o risco de dano é incontestável já que a manutenção de restrições nos nomes da empresa e do responsável legal em órgãos de proteção ao crédito prejudicam a atividade empresarial e atos da vida civil, sob o aspecto financeiro e de consumo.

De qualquer sorte, há reversibilidade na medida concedida, eis que ao final, em caso de improcedência, pode a restrição voltar a ser inserida.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada, determinar a suspensão das restrições dos nomes da empresa e do representante legal eventualmente existentes nos órgãos de proteção ao crédito, abstendo-se a empresa requerida de efetuá-la, caso já não tenha feito, em decorrência do débito discutido na demanda.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanhar o Eminente Relator.